Tribunal: TJDFT
Processo: 0731541-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A compensação de créditos constitui simples decorrência da aplicação dos artigos 368 e 369 do Código Civil, diante da reciprocidade de débitos e créditos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade.
2. A ausência de constituição de crédito na via administrativa ou judicial impede a aplicação do instituto da compensação.
3. Em sede de embargos, os valores devem ser apresentados como certos e determinados, com a mesma força executiva daqueles cobrados pela exequente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
5. Agravo Interno conhecido e provido.